Tribunal: CARF
Processo: 10882.901288/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901288/2017-63
ACÓRDÃO
9303-016.073 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR PLEITEADO
EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE
NOVA DCOMP. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Por expressa vedação legal (art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/1996), não pode
ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente
da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-016.063, de 09 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10882.901284/2017-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.073 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901288/2017-63
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face de Acórdão com
a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Restituição e Compensação de
pagamento indevido ou a maior de Pis-Pasep/Cofins que deixou de ser homologada por se
identificar que o crédito postulado já havia sido objeto de análise e indeferimento anterior pela
Autoridade Administrativa.
O Contribuinte, em manifestação de inconformidade, esclareceu que o DARF objeto
do Pedido de Restituição fora inicialmente objeto de Pedido de Restituição anterior indeferido por
ausência de retificação da DCTF do período, ocasionando um primeiro despacho decisório.
Contudo, posteriormente, o contribuinte realizou revisão na sua apuração fiscal,
identificando créditos na apuração da Pis-Pasep/Cofins que não haviam sido apropriados
inicialmente, realizando nova retificação das suas DCTFs do período e, consequentemente,
gerando novo crédito a ser restituído, crédito esse objeto desse segundo Pedido de Restituição e
Compensação ora em exame.
A DRJ entendeu que:
11. Não se vislumbra impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja
objeto de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do
pagamento. Mas esse novo PER relativo a um mesmo pagamento não poderá ser
objeto de uma Dcomp, já que o art. 74, §3o, inciso VI da Lei no 9.430, de 1996,
veda a compensação de valor já objeto de pedido de restituição indeferido. Veja-
se: (...)
O Recurso Voluntário reiterou as razões de Manifestação de Inconformidade e o
acórdão proferido reproduziu as mesas razões de decidir utilizadas pela DRJ.
Houve oposição de Embargos de Declaração alegando contradição quanto ao objeto
do pedido, que foi rejeitado ao fundamento de se tratar de contrariedade com os fundamentos da
decisão.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.073 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901288/2017-63
3
O Recurso Especial aponta divergência de interpretação acerca do art. 74, §3o,
inciso VI, da Lei no 9.430/96, apontando como paradigma os Acórdãos no 1402-005.849 e 1302-
004.471.
O Recurso Especial foi admitido em Despacho e a PGFN apresentou contrarrazões
defendendo a manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Externo no presente voto as razões de divergência em relação ao
posicionamento adotado no voto da relatora, no que se refere à
intepretação do art. 74, § 3o, VI, da Lei 9.430/1996, única matéria trazida à
cognição deste colegiado uniformizador de jurisprudência.
Em outras palavras, analisa-se aqui apenas a possibilidade de
compensação (tendo a própria relatora descartado o paradigma que
versava sobre restituição), à luz do comando legal que expressamente veda
a compensação no caso em que “...o valor objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa” (na redação dada
pela Lei 13.670/2018), ou “...o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa” (na redação anteriormente dada pela
Lei 11.051/2004).
No caso em análise, a compensação não foi homologada tendo em vista
que o crédito associado ao DARF nela indicado fora objeto de Pedido de
Restituição anterior, que foi indeferido por inexistência de crédito
remanescente (Doc. 04 - Despacho Decisório – Pedido de Restituição de R$
699,14, relativo ao pagamento R$ 938.776,84 de Cofins do período de
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.073 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901288/2017-63
4
apuração
de
fevereiro/2014).
O
contribuinte reconhece que
o
indeferimento se deu em razão de ausência de retificação de DCTF, e
informa que não recorreu da decisão, em razão do baixo valor em litígio
em comparação ao elevado custo de pessoal para elaboração da defesa.
Assim, há decisão definitiva indeferindo exatamente o crédito referente a
tal pagamento.
O que busca, de fato, o Contribuinte, é uma alteração do pedido já
efetuado e julgado, em um novo pedido. E é exatamente isso que a norma
legal obsta.
O contribuinte alega que a vedação do art. 74, § 3o, da Lei no 9.430/96 não
seria aplicável ao caso, pois há mera coincidência da competência
tributária, ao passo que foi alterada a situação fática em decorrência da
nova apuração e está demonstrado que o valor acerca do qual se pleiteou a
restituição não é o mesmo objeto do pedido de compensação. No entanto,
como se destacou na decisão de piso, endossada expressamente no
acórdão recorrido:
“O Pedido de Restituição só implica direito ao crédito quando este é
reconhecido e deferido pela autoridade administrativa. No caso, tem-se
que o sujeito passivo apresentou um PER para um pagamento – que reflete
a apuração da contribuição e a origem do crédito para aquela competência
tributária – e este foi definitivamente indeferido. Em que pese a retificação
da DCTF efetuada após a nova apuração da contribuição do período haver
reduzido o débito em montante distinto daquele originalmente confessado
e, por conseguinte, haver gerado disponibilidade, também em valor
diverso, do mesmo pagamento informado no PER original, o fato é que se
trata de crédito com origem idêntica”. (grifo nosso)
A decisão de piso, assim como o acórdão recorrido (e o voto vencido da
relatora), manifestaram-se no sentido da possibilidade de um novo PER.
Recorde-se, no entanto, que essa matéria não chegou à cognição deste
colegiado, que analisa apenas a possibilidade de compensação, que
esbarra em vedação legalmente estabelecida.
Diante do exposto, cabe endossar a decisão tomada unanimemente no
acórdão recorrido, e negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.073 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10882.901288/2017-63
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 967
DF CARF MF
Original